Tribunal: TJMT
Processo: 1013967-49.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013967-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), VILMAR JOSE BERTE - CPF: 419.992.901-00 (AGRAVANTE), EMANOELE OTTONELLI - CPF: 000.756.151-26 (AGRAVADO), BERTE FLORESTAL LTDA - CNPJ: 02.421.287/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), LAISA GONCALVES AQUINO - CPF: 733.717.341-53 (ADVOGADO), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR INFRAÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS ACESSÓRIOS – DECISÃO QUE CONSIDEROU VÁLIDA A CITAÇÃO REALIZADA POR MEIRINHO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – OFICIAL DE JUSTIÇA – MUNIDO DE FÉ PÚBLICA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Oficial de Justiça goza de fé pública e presunção de veracidade no exercício de suas funções, de modo que seus atos somente podem ser desconstituídos em caso de comprovada nulidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória, interposto por VILMAR JOSÉ BERTE, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE DESPEJO POR INFRAÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS ACESSÓRIOS nº 1056268-53.2020.8.11.0041, movida por EMANOELE OTTONELLI, após sentenciar o feito à revelia do recorrente, indeferiu o pleito de nulidade de citação apontada pela empresa agravante.

Em breve síntese, a parte recorrente informa que a demanda originária objetiva o seu despejo do imóvel que loca da parte recorrida e o pagamento de aluguéis e valores diversos.

Sustenta a nulidade da citação realizada por Oficial de Justiça, posto que este teria realizado apenas duas diligências nesta tentativa, procedendo prematuramente com a citação por hora certa. Defende que não se ocultou no momento da citação, mas que estava em
home office
por conta da pandemia que enfrentamos.

Alega que
“todas as alegações de que o réu estaria se ocultando da citação não passa de medida ardil para dar uma celeridade no cumprimento de um ato que exige a máxima obediência à norma legal”.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para que a decisão de primeiro grau seja interrompida liminarmente. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida, reconhecendo a nulidade da citação alegada.

Efeito suspensivo indeferido (ID 137458233).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 138333607).

Sem contrarrazões recursais (ID 141398678).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Após a devida análise do feito, concluo que o agravo não comporta provimento.

Compulsando os autos, verifico a validade da citação por hora certa ocorrida na demanda originária.

Isso porque conforme bem destacado pelo Juízo
a quo
:

“Proferida sentença e transitada em julgado (Id. 87382588), o réu VILMAR JOSE BERTE, comparece nos autos alegando nulidade de sua citação por hora certa, ao argumento de que não foram observados os requisitos legais para que essa modalidade de citação fosse adotada.

Primeiramente, cumpre esclarecer ao requerido que o conteúdo de certidão emitida por Oficial de Justiça, em razão de sua fé pública, reveste-se de presunção relativa de veracidade, conforme dispõe o art. 405 do CPC:

Art. 405. O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença.

Infere-se dos autos que a parte requerida VILMAR JOSE BERTE, foi procurado, por duas vezes, havendo fundada suspeita de ocultação para não ser citado, conforme certidão de Id. 45752545. Observa-se também, que o requerido foi informado da citação por hora certa, optando por desconsiderar:

“[...] Certifico ainda que, dirigi-me na empresa Berte Florestal LTDA, localizada na Rua; comandante Costa, número, 1144, Centro, Salas 13 e 15, no dia 10/12/2020 às 8 horas e 10 minutos, e lá estando obtive informação da funcionária da empresa a Srª Helena Pavon Barros (CPF 140.681.681-72), que o Sr. Vilmar, não se encontrava. E logo em seguida a secretária entrou em contato com o polo passivo via telefone, onde informou que estaria na empresa naquele mesmo dia, porém às 14 horas, para fazer o recebimento da citação e Intimação. Dessa forma, ficou então designado o dia 10/12/2020 às 14 horas, que retornaria no endereço para cita-lo e intimá-lo. Ato contínuo, no dia designado, às 14 horas na empresa Berte Florestal, salas 13 e 15, fui recebido pela funcionária SRª Lina Rosa (RG 085838 SSP/MT), onde informou que o Sr. Vilmar José Berte, não se encontrava, sendo que no primeiro momento não informou os motivos de sua ausência. E logo em seguida, às 14 horas e 20 minutos, a mesma funcionária informou que o Sr. Vilmar, não iria comparecer naquele endereço para fazer o recebimento da ordem.”

Não se vislumbra no caso adoção de medida ardil para dar celeridade ao cumprimento do ato, mas sim, resta nítida afronta ao princípio da cooperação processual por parte do requerido, que entendeu por bem não receber o Oficial de Justiça para sua citação, cabendo arcar com o ônus de sua atitude negligente.

Com efeito, observa-se que restaram preenchidos os pressupostos necessários à citação por hora certa, porquanto conforme se extrai das certidões supracitadas o citando foi procurado por várias vezes em dias distintos, sem êxito, havendo suspeita de sua ocultação, conforme certificou o Oficial de Justiça.

Assim, não afigura plausível a tese de que sua citação padece de nulidade, razão pela qual indefiro o requerido na petição de Id. 85056073.” (grifo nosso)

Desse modo, denota-se que inexistem elementos aptos à desconstituição do teor da certidão exarada pelo Oficial de Justiça, que, como destacado, tem fé pública.

A propósito, colaciono o seguinte julgado de minha autoria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
CITAÇÃO POR HORA CERTA – CERTIDÃO DO MEIRINHO
– DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS DIAS E HORÁRIOS EM QUE TENTADA A CITAÇÃO – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL PARA TANTO –
OFICIAL DE JUSTIÇA – MUNIDO DE FÉ PÚBLICA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES
– LEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há em nosso ordenamento jurídico a exigência de que o Oficial de Justiça consigne expressamente em sua certidão os dias e horários em que tentada a citação, antes que se proceda a citação por hora certa.
O Oficial de Justiça goza de fé pública e presunção de veracidade no exercício de suas funções, de modo que seus atos somente podem ser desconstituídos em caso de comprovada nulidade.

Diante da documentação acostada pelo exequente, resta evidenciada a existência de grupo econômico do qual fazem parte as empresas executadas, já que compactuam de idêntico objeto social e endereço.”. (TJ/MT, 1013510-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 29/05/2020) (grifo nosso)

Portanto, irretocável a decisão agravada, devendo ser mantida em sua integralidade.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022